Tribunal: TJSP
Processo: 2180789-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta bancária. Montante inferior a 40 salários mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Recurso provido, com determinação.